Tribunal: TJDFT
Processo: 0708776-77.2022.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA CITAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDO.
1. Embargos de declaração em que as embargantes alegam que o acórdão foi omisso quanto a nulidade de tramitação do feito em razão da inexistência de citação válida
2. Os embargos de declaração só podem ser opostos ante a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado e que digam respeito à questão posta e não resolvida na decisão ou acórdão, nos termos do art. 1.022 do novo Código de Processo Civil.
3. As razões do recurso se mostram completamente dissociadas da matéria tratada no acórdão que acolheu os Embargos de Declaração opostos pela parte contrária para determinar que a correção monetária das parcelas pagas incida a partir de cada desembolso.
4. Segundo o art. 932, III do Código de Processo Civil, o recurso que não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida não deve ser conhecido.
5. Embargos de declaração não conhecidos.